Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021169-48.2020.8.11.0000
RECORRENTE (S): HE PARTICIPACOES LTDA.
RECORRIDO (S): FERNANDO GALVAO DE FRANCA E OUTRA
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que no acórdão de id 68140475, não consta inserido o Voto vencedor, só a Ementa e o Relatório.
Assim, junte-se aos autos o voto proferido pelo Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, o prolator do referido voto.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça